Tribunal: STF
Processo: HC 257051
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e contravenção penal de vias de fato. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de W.G.S. contra decisão monocrática do Relator do HC 994.678/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 5). 



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e da contravenção penal de vias de fato, previsto no art. 21 da Lei 3.688/1941 (evento 2, fls. 64-68).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aduz que o paciente não descumpriu nenhuma das medidas impostas, uma vez que foi a própria vítima quem se dirigiu até sua residência. Assevera que não há qualquer elemento probatório que comprove que o paciente tenha agredido a suposta vítima, tampouco laudo médico que ateste a existência de lesões. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, caso necessário, a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    W. G. S. alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 2017040-87.2025.8.26.0000, em que foi mantida sua prisão preventiva. 



    Depreende-se dos autos que “o paciente foi preso em flagrante em 18/10/2024, pela suposta prática do crime de descumprimento da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em seu desfavor e da contravenção penal de vias de fato, tendo sido a flagrancial convertida em preventiva na mesma data” (fl. 14). 



    Asseriu a defesa, perante a Corte de origem, “em apertada síntese, que ‘A decisão do juiz de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva foi baseada em suposições e não em provas concretas’. Ainda, aduz que ‘a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal não está demonstrada. O réu é trabalhador e tem residência fixa, o que indica que ele não representa um risco à ordem pública’ e que ‘A alegação de que ele descumpriu medidas protetivas não se sustenta, uma vez que ele estava em sua residência e a vítima foi quem invadiu seu domicílio’; além de que ‘não há indícios de que o réu tenha a intenção de prejudicar a instrução criminal ou de se furtar à aplicação da lei penal’. Por fim, assevera que ‘a manutenção da prisão preventiva não se justifica, pois não há elementos concretos que indiquem a necessidade de tal medida extrema. Neste contexto, tal medida configura-se como desproporcional e inadequada, ferindo o princípio da presunção de inocência e o direito à liberdade’” (fls. 14-15).



    Sobre as alegações defensivas, destacou o Juízo singular que “o autuado praticou vias de fato contra sua companheira E. C. P., além de ter descumprido medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor. [...] Em detalhamento, a vítima relatou que estava deitada ao lado de seu filho pequeno, quando o autuado arremessou o telefone celular com muita força em seu rosto, provocando ferimentos. De igual modo, os policiais que atenderam a ocorrência informaram que foram acionados em razão de uma briga de casal, e no local encontraram a vítima com a boca machucada e com escoriações pelo corpo” (fl. 84-85, destaquei). 



    Além disso, salientou que “o autuado detém condenação pretérita específica pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica – fls. 47ss; proc. 1501695-78.2020), apta a gerar reincidência, tendo terminado de cumprir sua pena a poucos meses (em 06/2024) e já voltou a delinquir” (fl. 86). 



    A esse respeito, urge consignar que “esta Corte Superior entende que ‘ofertada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva’ (AgRg no HC n. 730.123/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022)” (AgRg no HC n. 945.771/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/11/2024.) 



    Ademais, a despeito da alegação defensiva de que as recentes agressões teriam ocorrido na residência do paciente, sua segregação cautelar, ainda assim, seria justificada com fulcro no risco de reiteração delitiva. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que “[i]nquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva” (RHC n. 68550/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 31/3/2016, grifei).



    (...)



    À vista do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente